Tribunal: TJPA
Processo: 0015620-56.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DUAS VÃTIMAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÃPRIO E APLICAÃÃO DO CONCURSO FORMAL PRÃPRIO. PROCEDÃNCIA. RÃU QUE MEDIANTE UMA CONDUTA COMETEU DOIS CRIMES COM A MESMA UNIDADE DE DESÃGNIOS. CONCURSO FORMAL PRÃPRIO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.Uma vez que o rÃ©u, mediante uma sÃ3 aÃ§Ã£o, com unidade de desÃgnios, e no mesmo contexto fÃ¡tico, subtraiu bens pertencentes a duas vÃtimas distintas, hÃ¡ que se reconhecer o concurso formal prÃ3prio. Precedentes.2.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0015620-56.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: THIAGO SANTOS ALENCAR - Def. Público Edgar Alamar
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA - convocado
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DUAS VÍTIMAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. PROCEDÊNCIA. RÉU QUE MEDIANTE UMA CONDUTA COMETEU DOIS CRIMES COM A MESMA UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Uma vez que o réu, mediante uma só ação, com unidade de desígnios, e no mesmo contexto fático, subtraiu bens pertencentes a duas vítimas distintas, há que se reconhecer o concurso formal próprio. Precedentes.
2.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de sete a quatorze do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
Thiago Santos Alencar,
por meio do órgão da Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Capital que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal (crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoa), nas seguintes penas:

Contra a vítima
Núbia Rafaela da Silva Bittencourt
: pena de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e a 29 (vinte e nove) dias-multa;

Contra a vítima
Empresa de transporte Viação Forte:
pena de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e a 29 (vinte e nove) dias-multa,
que após o reconhecimento do concurso formal impróprio de crimes (art. 70, 2ª parte, do CP), restou fixada definitivamente em
12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a 58 (cinquenta e oito) dias-multa,
em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia que:
¿(...) que no dia 22/06/2017, por volta de 07h, os ofendidos, E.AL.N. e N.R.D.S.B., estavam dentro do ônibus da linha Centenário/Ver-o-Peso, quando ao passarem pela Avenida Pedro Álvares Cabral, nesta cidade, o coletivo fez parada em frente à Vila da Barca, onde o denunciado, juntamente com outro indivíduo, possivelmente se tratando de João Henrique de Araújo Mendes, subiram no ônibus e anunciaram o assalto, tendo o último exercido grave ameaça com o emprego de uma arma de fogo contra os passageiros, cobrador e motorista.
Ato contínuo, o denunciado pulou a catraca do coletivo se encaminhando para a parte de trás do mesmo, passando a subtrair os pertences das pessoas que ali se encontravam, inclusive o aparelho celular da vítima N.R.D.S.B., enquanto que o outro assaltante, ainda usando tal arma de fogo, roubou da posse do cobrador o dinheiro que continha na gaveta, quantia equivalente a R$ 100,00 (cem reais).
Ainda na sequência dos fatos, próximo à esquina da Djalma Dutra, um senhor idoso em pânico com o acontecido tentou pular do ônibus momento em que o motorista do veículo percebeu e freou o mesmo, do que se aproveitou o malfeitor que estava armado para empreender fuga pela parte dianteira do veículo, onde já se encontrava, deixando Thiago sozinho na parte traseira do coletivo. Ao perceberem isto, os passageiros conseguiram imobilizar o denunciado e ainda o agrediram.
O motorista dirigiu até a sede da Guarda Municipal que ficava pelo entorno, pedindo ajuda e informando sobre o acontecido, tendo determinados agentes públicos efetuado a prisão em flagrante de Thiago, conduzindo-o até a presença da autoridade policial.
O denunciado, por sua vez, confessou a ação delituosa, alegando que seu coautor é viciado no consumo de substância entorpecentes e contumaz em praticar roubos no interior de coletivos, juntamente com outros indivíduos. Ademais, informou a localização de seu comparsa e levou
os agentes públicos até lá, numa casa abandonada, onde o coautor do denunciado não foi encontrado, apenas fardamento da Marinha do Brasil e os documentos acostados às fls. 17, em nome de João Henrique de Araújo Mendes.¿

A denúncia foi devidamente recebida (fl. 21), e após regular instrução, o réu foi condenado na forma antes relatada, (sentença fls. 71/80), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 94/97), requer o reconhecimento da regra do concurso formal próprio (art. 70, 1ª parte, do CP, e posterior readequação do regime de cumprimento da pena.

Em contrarrazões (fls. 100/104), o
dominus litis
requer que a sentença de primeiro grau seja mantida inabalada.

Nessa instância recursal, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou
¿pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, (...) e no mérito, pelo
PROVIMENTO
, para que seja reconhecida a regra do concurso formal próprio, prevista no art. 70, primeira parte, do CP, redimensionando-se a pena definitiva.¿
Textuais (109/112).

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 03 de maio de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade do recurso foram observados, razão pela qual o conheço.

A materialidade e a autoria do delito não foram alvo do presente recurso, razão pela qual tem-se como comprovados.

Em apertada síntese, entende a defesa que a sentença deve ser reformada, e nela reconhecido o concurso formal próprio, com o consequente aumento da pena no mínimo legal.

Adianto que assiste razão à defesa
.

Relembrando os fatos, consta que o réu
Thiago,
na companhia de outro indivíduo, adentrou no coletivo, de onde, mediante uma só ação, subtraiu os pertences de uma vítima (Núbia Rafaela), bem como todo o dinheiro que continha na gaveta do ¿cobrador¿ do veículo coletivo.

Portanto, resta inconteste, que no presente caso, deve ser reconhecido o concurso formal de crimes, já que houve a lesão a patrimônios distintos, com a subtração dos bens de duas pessoas distintas, durante a mesma ação. No entanto, resta saber se tal conduta se amolda ao concurso formal próprio ou impróprio.

O art. 70 do Código Penal, assim dispõe:
¿Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.¿.

No concurso formal próprio (perfeito ou normal), o agente produz dois ou mais resultados criminosos, no entanto não possuía o desígnio (a intenção) de praticá-los de forma autônoma (primeira parte do art. 70, do CP); ao passo que, no concurso formal impróprio (imperfeito), o agente, com uma única conduta, pratica dois ou mais crimes dolosos, tendo o desígnio de praticar cada um deles individualmente (com desígnios autônomos) - segunda parte do art. 70, do CP

É certo que tal matéria não encontra unanimidade de entendimento, já que o liame entre um ou vários desígnios por vezes parte de um entendimento subjetivo do julgador, no entanto, perfilho do entendimento firmado pela maioria do Superior Tribunal de Justiça, onde se admite que, crimes de roubo praticados contra vítimas diferentes, no mesmo contexto fático apesar de provocar dois ou mais resultados, o agente não age com desígnios autônomos, isto é, não possui intenção independente em relação a cada crime, devendo, assim, ser reconhecido o concurso formal próprio.

Vejamos recentes julgados:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
3. A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas.
4. Se as instâncias ordinárias, com esteio nas provas colhidas nos autos, entenderam pela configuração do concurso formal de crimes, consignando expressamente que a conduta atingiu dois patrimônios diversos, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento do contexto fático-comprobatório, inviável em sede de habeas corpus.
5. Writ não conhecido. (HC 642195 / SC; Ministro RIBEIRO DANTAS; T5; DJe 26/02/2021) destaquei

No mesmo sentido: (AgRg no HC 640366 / SP; Ministro RIBEIRO DANTAS; T5; DJe 26/02/2021); (HC 600932 / PR; Ministro RIBEIRO DANTAS; T5; DJe 03/09/2020).

Sobre o tema, já me posicionei sobre, vejamos:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PENA BASE. REDIMENSIONAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES. OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O julgador não está vinculado a critérios matemáticos ao fixar o patamar de elevação ou redução da pena em virtude da avaliação negativa das circunstâncias judiciais ou pela presença de agravantes ou atenuantes. Trata-se, ao revés, de espaço decisório reservado pelo legislador à prudente análise do juiz no caso concreto, o qual deverá, motivadamente, aferir o "quantum" penal necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, utilizando o critério qualitativo, que no caso presente restou fixada de forma justa e proporcional.
2. Na espécie, tem-se que os crimes de roubo majorado foram praticados no mesmo contexto fático e de igual modus operandi, sem desígnios autônomos, porque idênticos, a julgar pelas circunstâncias nas quais ocorreram os fatos, o critério legal previsto, por força do art. 70, primeira parte do CP (concurso formal próprio), para o cálculo final da reprimenda, é o de aplicar a pena de um dos crimes, aumentada de 1/6 (um sexto) até metade, que será considerado na terceira fase da dosimetria.
4. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado ou de concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER O CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES E READEQUAR A PENA APLICADA. DECISÃO UNÂNIME. (2020.01882843-33, 214.186, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-09, Publicado em 2020-09-09)

Portanto, tenho que no presente, o concurso de crimes de roubo contra duas vítimas diferentes, Núbia Rafaela e Empresa de Transporte Viação Forte, no mesmo contexto fático e subtraídos, patrimônios distintos, cabível é a aplicação do concurso formal próprio, porque o réu mediante uma só ação praticou os dois crimes de roubo, idênticos, sem desígnios autônomos, porque praticou todos ao mesmo tempo e do mesmo modo, a julgar pelas circunstâncias nas quais ocorreu a ação, cujo critério legal previsto é o de aplicar a pena de um dos crimes, aumentada de 1/6 (um sexto) até metade, adotando-se o critério da quantidade de crimes cometidos, ou seja, quanto mais crimes cometidos, maior a fração de acréscimo da pena (HC 475.974/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Assim, cabe - me fazer os reparos devidos na pena, de onde passo a dosá-la.

Tenho que a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias multa foi justa adequada e proporcional, de onde não merece reparos.

No entanto, como já aqui afirmado, há que se reconhecer o concurso formal próprio de crimes, já que o réu, com uma única conduta, praticou vários crimes, razão pela qual, cabe-me exasperá-la em 1/6 (um sexto), já que foram 2 delitos.

Nesses termos, procedo a reforma da pena:

Mantenho os termos da sentença que fixou a pena definitiva em
07 (sete) anos 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, que a torno concreta e definitiva.

O regime de cumprimento da pena deve ser modificado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do Código Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reconhecer o concurso formal próprio e redimensionar a pena aplicada, restando fixada em definitivo em
07 (sete) anos 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa
, a ser cumprida em regime semiaberto.

É o meu voto.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator